Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. VALOR CALCULADO POR ARBITRAGEM. PAGAMENTO PARCIAL. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão, sob várias alegações sem, contudo, pontuar quais os vícios do julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Apesar de não apontar qual vício do julgado e lançar uma série de indagações, constato contradição no julgado no que diz respeito aos valores devidos, já que no item 5, ao apontar ser devido o percentual de 50% do valor do contrato, deixou-se de abater o valor de R$ 190,00 já quitado pelo recorrente. Dessa forma, do valor arbitrado (R$ 780,00) deve ser decotada a quantia de R$ 190,00, sendo devida a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).
5. No que toca às demais pretensões do embargante, deixo de analisar, já que não houve recurso da sentença. Ora, se o pedido contraposto foi julgado improcedente, cabia ao embargante, caso entendesse ser o caso, recorrer da sentença para que a matéria fosse devolvida às Turmas Recursais, o que não foi feito.
6. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão nos itens 5, 6 e 7, que passa a constar com o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. ÁLBUM FOTOS DE FORMATURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. COBRANÇA. VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que a sentença foi prolatada em premissa equivocada, uma vez que o serviço teria sido integralmente cumprido. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 41232364 e 41232365). Contrarrazões apresentadas (ID 41232370).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O documento juntado pelo recorrente denominado contrato de compra e venda é claro ao deixar consignado ausência de entrega do DVD. Além disso, apesar de declarar em réplica o envio do DVD por correios, não juntou aos autos a demonstração do despacho via correios, em afronta ao artigo 373, II, do CPC. Resta, pois, configurado o inadimplemento contratual parcial.
5. Por outro lado, o mesmo documento demonstrou a entrega do álbum encadernado. Nessas razões, merece parcial acolhimento o pedido do recorrente, já que parte do serviço foi prestado. Considerando que não houve a precificação de cada serviço, entendo pelo adimplemento de 50% do contrato (artigo 5o e 6o da Lei 9.099/95) dos quais deve ser abatido o valor de R$ 190,00, já quitados.
6. Sentença reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados parcialmente procedentes, cabendo ao recorrido o pagamento de metade do valor da nota promissória (R$780,00) abatido do débito já quitado (R$ 190,00), o que totaliza R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento e juros de mora a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.”
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95."
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.